Tribunal: TJBA
Processo: 8001349-59.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001349-59.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA COSTA BRANDAO CRUZ

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO BANEB S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM FUNDAMENTO NA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por intempestividade e acolheu a impugnação à penhora de verbas salariais.

2 – A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a revisão dos juros contratuais e a fixação de honorários sucumbenciais. Contudo, o julgado limitou-se corretamente à análise da admissibilidade do recurso de embargos à execução, diante de sua flagrante intempestividade, e consignou expressamente a fixação de honorários. Ausente, pois, qualquer omissão ou vício passível de correção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001349-59.2023.8.05.0072
, em que figuram como apelante
MARIA HELENA COSTA BRANDAO CRUZ
e como apelada
BANCO BANEB S.A. e outros
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relatora.